Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DIVÓRCIO. EXCESSO DE MEAÇÃO. ITCMD. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DA DOAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora/recorrente narra que se divorciou do recorrido e, após a partilha, obteve apenas um automóvel e o imóvel de moradia do casal, sendo que os demais bens foram destinados ao recorrido, razão pela qual se constatou excesso de meação; o recorrido negou-se ao pagamento de ITCMD, tendo a recorrente pago o valor respectivo, cujo ressarcimento ora pleiteia.
2. A recorrente sustenta que, ao contrário do que consta na sentença, a maior parte dos bens, com valor superior ao imóvel residencial, foi direcionada ao recorrido, configurando-se como donatário beneficiado e, portanto, responsável pelo pagamento do ITCMD, em razão do excesso de meação, razão pela qual o tributo foi lançado em seu nome, devendo ressarcir a recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o cônjuge beneficiado pelo excesso de meação e, por conseguinte, fixar a responsabilidade pelo pagamento do ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil; considera-se excedente de meação ou de quinhão o valor atribuído, conforme o caso, ao cônjuge, ao companheiro ou ao herdeiro superior à fração ideal à qual fazem jus. A responsabilidade pelo pagamento do ITCD incidente sobre o excesso de meação é do favorecido. Nesse sentido: Acórdão 1751888 – 7a Turma Cível e Acórdão 1742905 – 1a Turma Recursal.
5. Conforme a sentença e formal de partilha, a maioria dos bens do casal coube ao recorrido, sendo que à recorrente coube apenas um automóvel e o imóvel residencial, cuja propriedade deveria ser transferida integralmente para a recorrente após a quitação do financiamento imobiliário. Assim, competia ao recorrido o pagamento de ITCMD, tanto que a guia de arrecadação foi emitida em seu nome.
6. Portanto, considerando o comando judicial para transferência de propriedade para a recorrente após a quitação do financiamento e diante do fato de que o recorrido foi o cônjuge beneficiado pelo excesso de meação, a sua negativa ao pagamento é indevida e trouxe prejuízos financeiros à recorrente, que, para conseguir registrar o imóvel em seu nome, foi obrigada a arcar com o pagamento do débito tributário de responsabilidade do recorrido, sendo cabível o ressarcimento respectivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e imputar ao recorrido a responsabilidade pelo pagamento do ITCD, devendo restituir à recorrente os valores pagos para quitar o débito tributário. Sem custas e honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
____________________________________________________
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1751888, 0718654-02.2022.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023; Acórdão 1742905, 0756026-88.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.